Tribunal: CARF
Processo: 16707.004360/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16707.004360/2009-18
ACÓRDÃO
2401-011.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LM & M ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/09/2000 a 30/09/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 38.
Constitui-se infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas
na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, ou apresentar documento ou livro que não
atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa
da realidade ou que omita a informação verdadeira.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à matéria preclusa, para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16707.004360/2009-18
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração no 37.247.911-1, no código de fundamentação legal
38, através do qual a Recorrente foi autuada em 17/09/2009 (e-fls. 2-8), sendo os sócios
cientificados por via postal, em 23/09/2009, conforme AR de e-fls. 10 e 11.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (e-fl. 7), a ação fiscal transcorreu da
seguinte forma:
Em ação fiscal realizada na Obra de Construção de Civil Matricula CEI
35.530.05563/66 de Propriedade da empresa LM & M Arquitetura e Engenharia
Ltda, determinada através do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
0420100.2009.00384,
foram
solicitados
os
seguintes
documentos
,-
Comprovantes de recolhimento: GPS relativo ao ARO - Aviso de Regularização de
Obras referente a Matricula CEI 35.530.01673/76 emitida em 11/2008 com
vencimento em 10/12/2008 - GFIP, GRFP e GRFC com comprovantes de entrega e
eventuais retificações relativas a Matrícula CEI 35.530.01673/76 - Livro Diário e
Livro Razão através do TIF - Termo de Intimação Fiscal n. 01, emitido em 12 de
agosto de 2009 recebido por remessa postal com aviso de recebimento AR pelos
sócios MARILIA FERREIRA DE SOUSA MANGABEIRA DANTAS (AR 21048385-SBR)
em 14 de agosto de 2008 e pelo sócio GUSTAVO MOURA FERREIRA DE SOUSA (AR
RK21048384-7BR) em 14/08/2009.
O contribuinte não apresentou os documentos solicitados. Este Procedimento
constitui infração ao disposto na lei 8.212/91, art. 33, parágrafos 2° e 3°,
combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n]. 3048 de 06 de 05 de 1999.

O referido Termo de Intimação Fiscal no 01, de 12/08/2009 (e-fls.29), solicitou a
documentação à Recorrente, dando-lhe prazo de 20 dias úteis. Como a documentação não foi
apresentada, foi lavrado o Auto de Infração.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação em 20/10/2009 (e-fls. 12-14),
em que solicitou, resumidamente, que fosse declarada a nulidade e improcedência do auto de
infração pelo motivo de não ter sido concedido tempo suficiente para organizar e apresentar
todos os documentos solicitados. Ainda, alegou que a empresa é idônea e solicitou,
subsidiariamente, concessão de prazo para apresentar os documentos.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16707.004360/2009-18
3
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife, por
meio do Acórdão de e-fls. 33 e ss., julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
tributário:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/09/2000 a 30/09/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DOCUMENTOS.
A empresa é obrigada a apresentar todos os documentos solicitados pela
Fiscalização, no prazo por ela estabelecido, sob pena de multa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Sendo infrutífera a intimação da Recorrente pela via postal (e-fl.39), ela foi intimada
do teor do Acórdão da DRJ/PE por meio de edital afixado no período de 16/09/2010 a 30/09/2010
(e-fl. 40).
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em 26/10/2010 (e-fls. 41-44),
reiterando que o tempo concedido não foi suficiente para a empresa organizar e apresentar todos
os documentos. Alegou que é idônea e solicitou mais uma vez que fosse concedido novo prazo
para juntar os documentos, por possuir documentos que podem vir a esclarecer o procedimento
fiscal. Adiciona o argumento de que a fiscalização não especificou os critérios adotados para
valorar o auto em valor exorbitante.
Houve despacho da DRF/RN (e-fls.46) indicando a intempestividade do acórdão,
mas propondo o encaminhamento ao CARF para apreciação.
Em sequência, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Juízo de Admissibilidade
Primeiramente, fundamental analisar a tempestividade do recurso. Sendo
infrutífera a intimação pela via postal, esta foi realizada por meio de edital afixado no período
16/09/2010 a 30/09/2010. Conforme art. 23 do Decreto n° 70.235/72, a intimação é considerada
feita 15 dias após a afixação do edital, ou seja, dia 31/09/2010.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16707.004360/2009-18
4
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com
prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; III - por
meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou b) registro em meio
magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (grifo nosso)
I - no endereço da administração tributária na internet; II - em dependência,
franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou III - uma única vez,
em órgão da imprensa oficial local.
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Grifo nosso).
Diante da intimação considerada feita em 31/09/2010, o recurso interposto em
26/10/2010 (e-fl. 41) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Compulsando as razões de defesa que constaram da impugnação, verifica-se que
algumas matérias não foram lá veiculadas, consoante exige o inciso III do art. 16 do Decreto
70.235/72. Assim, deixo de conhecer do recurso parcialmente, com base no art. 17 do referido
Decreto, em relação ao argumento de que a fiscalização não especificou os critérios adotados para
valorar o auto em valor exorbitante.
Isso posto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário.

2. Mérito
Alega a Recorrente que o tempo concedido pela fiscalização não foi suficiente para
organizar e apresentar a documentação solicitada e, por isso, requer a nulidade do auto de
infração lavrado.
É fato incontroverso que a Recorrente não entregou a documentação solicitada,
nem tentou reconstitui-la. Tanto na sua peça impugnatória quanto na recursal, a Recorrente se
limita a dizer que possui documentos que podem vir a esclarecer o procedimento fiscal, mas não
os junta em nenhum momento.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16707.004360/2009-18
5
O Termo de Intimação Fiscal no 01, de 12/08/2009 (e-fl. 29), recebido em
14/08/2009 (e-fl. 30) concedeu prazo de 20 dias úteis para que a Recorrente apresentasse os
documentos. O prazo se extinguiu em 11/09/2009 e o auto de infração foi lavrado em 17/09/2009.
Mais de um mês se passou e a Recorrente não apresentou a documentação, nem sequer de forma
parcial.
A legislação não prevê um prazo mínimo, mas considera-se 20 dias úteis mais do
que razoável para apresentação de documentos, que deveriam ser de fácil acesso à Recorrente.
Não é, portanto, insuficiente, como alega a Recorrente.
Quanto à alegação de que a Recorrente é idônea, cumpridora de suas
responsabilidades fiscais e sociais, cabe destacar que a responsabilidade por infrações à legislação
tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do
preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172/1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Em relação ao seu pedido de prazo para apresentação de documentos, peço vênia
para transcrever parte do Acórdão de primeiro grau, com o qual concordo:
Por fim, em relação ao pedido de reabertura de prazo para apresentação de
documentos, a falta cometida pela Autuada foi a de deixar de atender à intimação
para apresentar tais documentos à Fiscalização em determinada data.
A razão de ser da intimação era a apuração do valor devido e a verificação do
cumprimento das obrigações acessórias pela empresa durante o procedimento
fiscal. Como a ação fiscal já foi encerrada, inclusive com o lançamento das
contribuições que a Fiscalização considerou pertinentes, restaria sem sentido a
abertura de novo prazo.

Além disso, importante destacar que a Recorrente também já teve oportunidade de
apresentar documentos neste processo, junto à impugnação e não o fez.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16707.004360/2009-18
6
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

Por estes motivos, deixo também de acolher este pedido.

3. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário, exceto
quanto à matéria preclusa para, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 54
DF CARF MF
Original